Tribunal: TJDFT
Processo: 0730387-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0730387-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA HELENA DE SANTANA contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0763253-61.2024.8.07.0016. Requer a agravante que o Distrito Federal seja condenado a transferi-la para leito de UTI com suporte dialítico (hemodiálise diária) e equipe de cirurgia torácica. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido, parcialmente, em sede de plantão judicial (ID 61920985), com posterior ratificação por esta Relatora (ID 62092971). O Distrito Federal noticiou que a internação da agravante em leito de UTI foi efetivada em 26/07/2024 (ID 62472418). Posteriormente, no entanto, a Defensoria Pública do Distrito Federal noticiou o falecimento da agravante, em razão de piora de seu quadro de saúde, requerendo a extinção do feito (ID 63070377). Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.